Tribunal: CARF
Processo: 13709.000620/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000620/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.441 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
LGM TELECOMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
RESTITUIÇÃO.
RETENÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
IMPEDIMENTO.
A constatação da existência de débito em decorrência do correto
enquadramento fiscal da empresa impede a restituição de valores retidos até o
montante da contribuição devida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13709.000620/2007-06, em face do acórdão no 12-33.745 (fls. 170/175), julgado pela 12a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1), em
sessão realizada em 19 de outubro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000620/2007-06
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.441 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000620/2007-06

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de requerimento de restituição de valores retidos sobre as notas fiscais de
serviços, referente a serviços de instalações de aparelhos de telecomunicações,
executados na competência 12/2002.
2. A Requerente apresentou o requerimento de fls. 01, em 30/ 10/2007, solicitando a
restituição de parte do valor retido sobre as notas fiscais n° 547, 549 e 550, de fls.
29/32, respectivamente, de R$ 1.178,00, R$ 53.894,02 e R$ 2.714,00. O valor retido foi
de R$ 3.813,88, compensou R$ 1.512,92 e solicitou a diferença no valor de R$
2.300,96.
3. Na análise do direito creditório, de fls. 145/148, o Auditor Fiscal emitiu o parecer no
sentido da improcedência do pedido, concluindo, em síntese, que:
3.1. Tendo em vista a liminar de fls. 121/125, o presente processo foi examinado
prioritariamente;
3.2. Não estaria extinto o direito de pleitear a restituição, na forma do disposto no artigo
253, I e II do RPS;
3.3. Verificou que a empresa se enquadrava como optante pelo SIMPLES, motivo pelo
qual encaminhou informação fiscal através do memorando de fls. 126/126 para a
manifestação da Eqsimples da DRF-RJ1/DIORT-FAZ, considerando os indícios de que
estaria impedida de optar pelo regime simplificado;
3.4. Em resposta à informação fiscal a Eqsimples enviou o memorando de fls. 130/133,
esclarecendo que a requerente foi excluída do SIMPLES desde 01/01/2001;
3.5. Considerando a exclusão do SIMPLES e impossibilidade de opção ao regime
simplificado realizou o cálculo das contribuições devidas, a partir das bases de cálculo
declaradas em GFIP e sem considerar a opção pelo SIMPLES, de modo que ficou
constatada a ausência de valor a restituir e a falta de recolhimento para o INSS e
TERCEIROS;
3.6. Embora existam valores de INSS e TERCEIROS não recolhidos, tal fato não foi
comunicado à fiscalização para lançamento por terem sido alcançados pela decadência.
4. O pedido foi negado através do Despacho Decisório de fls. 155, apoiado no parecer
supracitado, para o qual a Requerente apresentou a Manifestação de Inconformidade de
fls. 158/162, em 30/07/2010, alegando que:
4.1. Desde o ano de 2000 até 2004 se declara como optante pelo SIMPLES, tanto na
DIPJ como na GFIP, exercícios que já se encontram fulminados pela decadência, tendo
sido examinados pela Receita Federal e INSS, ocorrendo a homologação expressa;
4.2. A competência 11/2002 (sic) está abrangida pela decadência quinquenal, de forma
que não podem ser exigidas as contribuições devidas em razão da exclusão do
SIMPLES;
4.3. Se o Fisco está obrigado a intimar o contribuinte a efetuar o pagamento dos tributos
indevidamente compensados, homologando-os se não o fizer, tal ocorre em relação ã
compensação dos valores retidos;
4.4. O direito da manifestante mantém-se inatingível, pois que exercido
tempestivamente, eis que protocolado no prazo legal, 30/10/2007;
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.441 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000620/2007-06

4.5. Ainda que estivesse excluída do SIMPLES os valores solicitados não poderiam ser
deduzidos dos devidos a título de cota patronal, nem as outras entidades, pois decaiu o
direito da Fazenda.
5. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/10/2007
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPEDIMENTO.
A constatação da existência de débito em decorrência do correto enquadramento fiscal
da empresa impede a restituição de valores retidos até o montante da contribuição
devida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 180/184,
reiterando as alegações expostas em manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Verifica-se que o Requerimento de Restituição da Retenção – RRR (fl. 02) possui
data de 30/10/2007, sendo a restituição pleiteada relativa a competência 12/2002.
A DRJ de origem bem esclareceu algumas inconformidades quanto as datas
existentes nos autos:
“7. Preliminarmente, cabe tecer algumas considerações sobre a formalização deste
processo, pois foram constatadas impropriedades que devem ser analisadas, posto que
repercutirá na extinção do direito do requerente.
8. O presente processo n” 13709.000620/2007-06, tem impresso no canto superior
direito da sua capa a data de autuação em 30/10/2007, o que foi comandado pelo
servidor responsável no COMPROT. Às fls. 02, nota-se que houve a autenticação, com
data de 30/10/2007, de uma procuração que só foi assinada e reconhecida em cartório
sete meses depois, na data de 12/05/2008. O requerimento propriamente dito, de fls. 01,
foi assinado em 30/10/2007, mesma da formalização do processo, mas o demonstrativo
de notas fiscais, às fls. 28, foi assinado em 15/10/2008, sendo que, na seqüência, fls.
29/32, as notas fiscais foram autenticadas com data de 30/10/2007.
9. Diante do descompasso entre as datas de formação do processo, das autenticações e
dos documentos juntados, é necessário definir em qual data se considera formulado o
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.441 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000620/2007-06

requerimento da restituição para fins de se verificar a ocorrência ou não da perda do
direito ao pedido do indébito. Neste sentido, tem-se por certo que o documento hábil
para pleitear a restituição é aquele constante às fls. 01, o RRR - Requerimento de
Restituição da Retenção, no qual o representante legal realizou o seu pedido e apôs sua
assinatura, com data de 30 de outubro de 2007, conforme se verifica no campo 23 do
referido formulário.”
Sendo certo que o requerimento da restituição ocorreu em 30/10/2007, é forçoso
reconhecer que não houve a extinção do direito do contribuinte requerer a restituição, em relação
à competência 12/2002, posto que não decorreu mais de cinco anos da data de vencimento para o
recolhimento da retenção efetuada nas notas fiscais, a teor do que estabelecia o art. 218, caput e
inciso IV da Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005:
"Art. 218. O direito de pleitear restituição ou reembolso ou de realizar compensação de
contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos contados da data:
(...)
IV - do vencimento para recolhimento da retenção efetuada com base na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços."
Quanto ao direito creditório pleiteado, a DRJ de origem bem assinalou quanto a
inexistência deste, conforme fundamentos da decisão recorrida abaixo transcritos:
"11. No que se refere ao direito creditório pleiteado pela Requerente é inexistente, em
razão dos motivos que serão apresentados em seguida. O indébito requerido só existe no
caso de a Requerente ter optado regularmente pelo regime simplificado - SIMPLES, do
contrário, a soma de todas as contribuições previdenciárias que deixou de recolher em
função de sua opção suplanta o valor retido, por conseguinte não há o que restituir,
como de fato ocorreu neste caso.
12. A Requerente, afirma que declarou na DIPJ e em GFIP a opção pelo SIMPLES, nos
anos de 2001 a 2004, período já alcançado pela decadência, portanto, já houve a sua
homologação pelo Fisco. Ocorre que a opção pelo regime simplificado foi irregular,
tanto que houve a emissão do Ato Declaratório de Executivo n° 536351, às fls. 21, com
efeitos desde 01/01/2001.
13. Como decorrência da declaração de exclusão do SIMPLES, desde 01/01/2001, todas
as contribuições previdenciárias não recolhidas à época (2001 a 2004) são devidas, bem
assim, são devidos os recolhimentos antecipados na forma de retenções sobre as notas
fiscais de serviço, até o montante que satisfaça às contribuições apuradas como não
optante pelo regime simplificado.
14. O indébito se constitui de recolhimentos indevidos ou maiores que os devidos, a teor
do artigo 89, caput, da Lei 8.212/91. O valor retido na nota fiscal corresponde a um
recolhimento antecipado das contribuições devidas sobre a folha de salários daquela
competência, cuja responsabilidade de recolher ficou a cargo do contratante em favor do
contratado. Porém, se o valor retido for maior que o devido na folha de salários poderá
ser objeto de compensação e/ou restituição, mas, se ao contrário, for menor, terá que
completar o recolhimento.
15. No presente caso, considerando a condição de vedação à opção pelo SIMPLES, os
valores retidos nas notas fiscais da Requerente não foram suficientes para satisfazer às
contribuições devidas sobre a folha de pagamentos de 12/2002, conforme ficou
demonstrado às fls. 147/148, de forma que a Requerente ainda estaria devendo ao INSS
R$ 1.782,49 e aos TERCEIROS R$ 918,07. Em suma, não há crédito a restituir, mas
débito inadimplido.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.441 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000620/2007-06

16. Quanto à superveniência da Súmula Vinculante STF n° 08, que declarou ser de
cinco anos o prazo decadencial aplicável aos créditos previdenciários, não se aplica ao
caso para conferir direito à restituição, sob a alegação de que decaíra o direito do Fisco
exigir as contribuições devidas em 12/2002, com a homologação da compensação
efetuada pela Requerente com valores previamente retidos, uma vez que a decadência
invocada apenas impede que se constitua o crédito tributário mediante lançamento, o
que não se confunde com a possibilidade de se indeferir pedido de restituição de
contribuição devida à época.
l7. Os valores previamente retidos nas notas fiscais foram compensados como alega a
Requerente, mas não totalmente, porque utilizou enquadramento irregular para reduzir
as contribuições devidas, por isso veio requerer a restituição do restante. Ocorre que a
parcela restante não existe, porque não é composta de valores maiores que os devidos,
quando a contribuição é apurada com o correto enquadramento fiscal, pelo contrário,
demonstra que os recolhimentos (retenções) efetuados na competência 12/2002 não
foram suficientes para cobrir as contribuições sobre a folha de pagamentos.
18. Note-se, portanto, que a totalidade dos valores retidos em 12/2002 eram devidos e
foram insuficientes para adimplir com as contribuições sobre a folha de salários desta
competência, logo, o que se pretende seja restituído? O Fisco não glosou a compensação
efetuada, nem está lançando em 2010 os valores devidos e não adimplidos em 12/2002,
nem poderia, como bem ressaltou o Auditor Fiscal, às fls. 148, item l7. Está, contudo,
afirmando que não existem valores a serem restituídos, porquanto as retenções
(recolhimentos) foram insuficientes para satisfazer as contribuições devidas, com base
no correto enquadramento fiscal.
19. Isso posto, nego provimento à manifestação de inconformidade, NÃO
RECONHECENDO o direito creditório."
Portanto, concordando com os termos da decisão de primeira instância
administrativa e não tendo a recorrente apresentado novas razões que pudessem alterar o
entendimento deste julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso
voluntário, adotando a decisão da DRJ de origem como minhas razões de decidir.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 204
DF CARF MF
Original